Tribunal: TJES
Processo: 0002264-60.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002264-60.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
PROCON
MUNICIPAL
– MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM –
DESCABIMENTO DA MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal;

2.
No caso em apreço, um fiscal constatou que o Banco apelado não havia respeitado o atendimento prioritário a dois clientes que tinham assegurada a sua prioridade por Lei Municipal. Extrai-se das senhas juntadas aos autos que a espera enfrentada por eles foi diminuta, não superando 6 (seis) minutos. Assim, foi lavrado o auto de infração, impondo ao apelado uma multa de R$ 18.820,00 (dezoito mil e oitocentos e vinte reais).

3.
Da simples narração do caso é possível extrair a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta (art. 57,
caput
, do CDC);

4.
Ademais, o art. 4º da Lei Municipal n. 6.601/2012 caracteriza como infração leve o atraso no atendimento de até 10 (dez) minutos, cominando-lhe uma multa de 100 (cem) UFCI, que corresponde a “
R$ 1.882,00 (mil oitocentos e oitenta e dois reais), já que, a demora não ultrapassou o limite de 10 (dez) minutos, a UFCI estava fixada em R$ 18,82 (dezoito reais e oitenta e dois centavos) à época dos fatos
”. Por tudo isso, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir a multa para R$ 1.882,00 (mil oitocentos e oitenta e dois reais);

5.
Não procede a alegação de que os honorários devem ser fixados equitativamente, pois o proveito econômico obtido não é irrisório ou inestimável, já que correspondente ao valor da diferença entre o valor original da multa (R$ 18.820,00) e o valor da multa após a redução promovida da sentença (R$ 1.882,00). Desse modo, não há como aplicar o art. 85, § 8º, do CPC. Inteligência do Tema Repetitivo 1076/STJ;

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, contra a sentença de fls. 104/108, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada pelo
BANCO
DO BRASIL
S.A.
, reduzindo para R$ 1.882,00 (mil e oitocentos e oitenta e dois reais) a multa originalmente fixada em R$ 18.820,00 (dezoito mil e oitocentos e vinte reais), que lhe foi imposta pelo ora apelado pelo Procon Municipal, por intermédio do auto de infração 03029. Ainda, condenou o Município apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões, o apelante defende que a multa foi imposta de acordo com os atos normativos aplicáveis, e de modo proporcional e razoável, se levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, não devendo ser reduzida. Afirma, ainda, que os honorários sucumbenciais não devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, mas sim de modo equitativo (fls. 109/112-v).

O apelado ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo (fls. 114/123).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 7455439).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Retifique-se
o cadastro processual, invertendo-se os polos da ação.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002264-60.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, contra a sentença de fls. 104/108, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada pelo
BANCO
DO BRASIL
S.A.
, reduzindo para R$ 1.882,00 (mil e oitocentos e oitenta e dois reais) a multa originalmente fixada em R$ 18.820,00 (dezoito mil e oitocentos e vinte reais), que lhe foi imposta pelo ora apelado pelo Procon Municipal, por intermédio do auto de infração 03029. Ainda, condenou o Município apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões, o apelante defende que a multa foi imposta de acordo com os atos normativos aplicáveis, e de modo proporcional e razoável, se levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, não devendo ser reduzida. Afirma, ainda, que os honorários sucumbenciais não devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, mas sim de modo equitativo (fls. 109/112-v).

O apelado ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo (fls. 114/123).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 7455439).

Pois bem.

Sabe-se que os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal.

No caso em apreço, em setembro de 2018, um fiscal constatou que o Banco apelado não havia respeitado o atendimento prioritário a dois clientes que tinham assegurada a sua prioridade por Lei Municipal. Extrai-se das senhas juntadas aos autos que a espera enfrentada por eles foi diminuta, não superando 6 (seis) minutos, nos termos expostos pelo douto Juízo de origem:

“
De acordo com as cópias de senhas de atendimento juntadas às fls. 23/28, é evidente que o atendimento imediato dos clientes preferenciais não foi respeitado nos termos das normas supra, tendo em vista que o atendimento convencional dos clientes de senhas CA111 e CA112 foram realizados antes do atendimento dos clientes prioritários de senhas PA116 e PA117. [...] segundo as cópias de senhas de atendimento ao caixa colacionadas às fls. 24/29 pelo autor, vejo que as senhas PA116 e PA117 foram respectivamente chamadas para atendimento
após 02min e 30seg e 05min e 13 seg da realização do atendimento das senhas convencionais
” (fls. 104/108)

Assim, foi lavrado o auto de infração n. 03029, impondo ao Apelado uma multa de R$ 18.820,00 (dezoito mil e oitocentos e vinte reais) (fl. 22), mantido mesmo após a apresentação de impugnação e recurso administrativo (fls. 49/59 e 72/75).

Da simples narração do caso é possível extrair a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta. Sobre o tema, vejamos o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Ademais, como bem pontuado pelo douto Juízo de origem, o art. 4º da Lei Municipal n. 6.601/2012 caracteriza como infração leve o atraso no atendimento de até 10 (dez) minutos, cominando-lhe uma multa de 100 (cem) UFCI, que corresponde a “
R$ 1.882,00 (mil oitocentos e oitenta e dois reais), já que, a demora não ultrapassou o limite de 10 (dez) minutos, a UFCI estava fixada em R$ 18,82 (dezoito reais e oitenta e dois centavos) à época dos fatos
”.

Por tudo isso, agiu com o habitual acerto o douto colega Magistrado Dr.
ROBSON LOUZADA LOPES, em sua r. sentença,
ao reduzir a multa para R$ 1.882,00 (mil oitocentos e oitenta e dois reais). Friso que o entendimento deste egrégio TJES também é nesse sentido, em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – MULTA – ANULAÇÃO AFASTADA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2.
Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
[...]. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 0007064-58.2021.8.08.0024, Rel.ª Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/05/2023)

Por fim, não procede a alegação de que os honorários devem ser fixados equitativamente, pois o proveito econômico obtido não é irrisório ou inestimável, já que correspondente ao valor da diferença entre o valor original da multa (R$ 18.820,00) e o valor da multa após a redução promovida da sentença (R$ 1.882,00). Desse modo, não há como aplicar o art. 85, § 8º, do CPC, segundo o qual:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Além disso, o colendo STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1076, fixou a seguinte tese: “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Com isso,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de origem,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, consistente no valor da redução da multa administrativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)